Tribunal: STF
Processo: Rcl 72549
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/PI, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 0001884-71.2015.8.18.0031.



    Nos termos da inicial, “o ora RECLAMANTE, foi condenado a uma pena definitiva de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 243 dias multas, em regime inicialmente semiaberto, pela suposta prática do tipo penal descrito no artigo 180, Parágrafo §1º, do Código Penal vigente”.



    A defesa alega que após ser intimado para se apresentar para o cumprimento da pena e não ter comparecido, a autoridade reclamada expediu mandado de prisão em desfavor do reclamante. 



    Justifica que “tendo em vista que os locais apesentados, Colônia Agrícola Penal Major Cesar Oliveira ficava [sic] em local distinto da comarca em que ele foi processado e condenado, o RECLAMANTE lá não compareceu, e na Penitenciária de Parnaíba, ele também, não compareceu, porque nesse caso, embora o presídio estava [sic] localizado na comarca de Parnaíba, onde ele foi processado e condenado, esse presidio não tem local adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto, e pelo fato de não ter comparecido nos presídios apresentados pelo juízo, ele teve a prisão preventiva decretada”.   



    A defesa sustenta, em síntese, que “a decisão e o decreto segregatório não foram proferidos pelo juízo da execução penal, porque sequer havia guia de recolhimento cadastrada no sistema SEEU. Além do mais, conforme é perceptível na espécie, o douto Magistrado de piso ignorou por completo o teor da súmula vinculante nº 56 desse Excelso pretório, através de argumentos vazios e fora de contexto, alegando tão somente a necessidade do apenado ser intimado para cumprimento da reprimenda, o que não nenhuma [sic] ilegalidade nesse sentido, contudo a alegação do RECLAMANTE se pautou no apontamento dos locais para cumprimento, que de acordo com o regime inicial de cumprimento de pena do RECLAMANTE, não eram adequados de acordo com o enunciado da súmula vinculante nº 56 desta Corte Suprema”.



    Pleiteia, em sede liminar, seja revogada a ordem de prisão. 



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que, conforme a inicial, o ora reclamante não se encontra preso.   



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente